Tribunal: TJSP
Processo: 1022713-25.2019.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022713-25.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ENEIDA ALVES DE CARVALHO,
CLAUDEMIR
AMÂNCIO
DE
CARVALHO,
ROSA
MARINA
DE
CARVALHO BENAGLIA, ISOLETE APARECIDA TABARIM, BEATRIZ
APARECIDA DE CARVALHO DIAS VALVERDE, CLAUDINEI AMANCIO
DE CARVALHO e VALDEMIR APARECIDO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022713-25.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 36.653
APELAÇÃO CÍVEL No 1022713-25.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADOS: ENEIDA ALVES DE CARVALHO E OUTROS
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO
INSTITUTO
DE
ECONOMIA
AGRÍCOLA

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Eneida
Alves de Carvalho e outros, figurando como autoridade coatora o
Delegado Regional Tributário de Ribeirão Preto, concedida a ordem pela
r. sentença de fls. 141/144, para permitir o pagamento do ITCMD sobre
os imóveis relacionados no documento de fls.43/54 com base no valor
fixado no lançamento do ITR.

As partes não recorreram, subindo os autos a esta Corte
exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a fls. 144.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, devendo subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos,
mais aqueles expendidos pelo Desembargador Reinaldo Miluzzi no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022713-25.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
3
julgamento da Apelação no 1006828-10.2015.8.26.0506, cuja pertinência
dispensa qualquer acréscimo:
“O art. 38 do CTN estipula que a base de cálculo do imposto
sobre transmissão de bens imóveis é o valor venal dos bens transmitidos,
redação repetida no caput do art. 9o da Lei Estadual 10.705/2000, a qual,
todavia, especificou no § 1o que o valor venal é o valor de mercado do
bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato
ou contrato de doação.
E, no caso de imóvel rural, o art. 13, inciso II, do
mencionado diploma legal determinou que o valor da base de cálculo não
seria inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR.
Por sua vez, o Decreto 46.655/2002, que aprovou o
Regulamento do ITCMD, alterado pelo Decreto 55.002/2009, dispôs no
parágrafo único do art. 16 que, tratando-se de imóvel rural, poderá ser
adotado como base de cálculo do ITCMD “os valores médios da terra-nua
e das benfeitorias divulgados pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de
reconhecida idoneidade, vigentes à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado”.
No caso em apreço, o Estado de São Paulo pretende cobrar
o valor do imóvel com base em estudo do Instituto de Economia Agrícola,
conforme disposições do decreto executivo.
Todavia, sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1022713-25.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
4
É que a Lei Estadual 10.705/2000 não estabelece o modo
como o valor de mercado será verificado e, tratando-se de majoração do
tributo por meio de alteração em sua base de cálculo, cabe à lei dispor a
respeito, nos termos do art. 97, incisos II e IV, do Código Tributário
Nacional.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR